Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis interpostas por ambas as partes, mantendo sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer. O acórdão fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00, bem como honorários recursais de R$ 200,00.
II – Questão em discussão: Examina-se a existência dos vícios de contradição e omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fundamentação da verba honorária recursal.
III – Razões de decidir: As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.